Tribunal: TJDFT
Processo: 0700826-95.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. FAZENDA PÚBLICA. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. SERVIDOR APOSENTADO. ENUNCIADO DE SÚMULA No 598 DO STJ. CEGUEIRA MONOCULAR ABRANGIDA PELO CONCEITO DE CEGUEIRA. DOENÇA GRAVE. CAUSA DE ISENÇÃO. ART. 6o, INCISO XIV, LEI 7.713/1988. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. UTILIZAÇÃO DA TAXA SELIC. ISENÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DOS SEGURADOS INATIVOS E DOS PENSIONISTAS SOBRE OS PROVENTOS DE APOSENTADORIA SOMENTE PARA DOENÇAS INCAPACITANTES QUE AUTORIZAM A APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. NÃO CABÍVEL NO CASO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE.
1. A possibilidade de isenção do pagamento de imposto de renda sobre os rendimentos de aposentadoria para aqueles portadores de neoplasia maligna ou de outras doenças graves, esta disposto nos arts. 6o, inciso XIV, da Lei no 7.713/88.
2. A cegueira monocular está abrangida pelo próprio conceito de cegueira, enquadrando-se no rol do artigo 6o, inciso XIV, da Lei 7.713/1998, sendo, portanto, causa de isenção do imposto de renda.
3. A parte deve ser ressarcida dos indébitos tributários decorrentes dos indevidos recolhimentos a título de imposto de renda desde a sua aposentadoria, 13/06/2016, valores esses a serem mensurados em liquidação e que devem ser atualizados (SELIC).
4. O fato de o servidor público aposentado ser portador de moléstia grave (visão monocular) mas não incapacitante, afasta o direito à isenção da contribuição previdenciária sobre os proventos de aposentadoria, por disposição restritiva da própria lei de regência em artigo 61, § 1o, da Lei Complementar 769/2008. Precedentes.
5. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE. SENTENÇA REFORMADA.